Tribunal: TJBA
Processo: 8044042-51.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044042-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA AGRAVADO: DIRETOR(A) GERAL DA RECEITA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. A parte agravante insurge-se contra decisão que deferiu “A MEDIDA LIMINAR para determinar o prosseguimento do Processo Administrativo de n.º 49.900/2019, sem que a Autoridade Coatora condicione a conclusão do referido processo ao pagamento à vista de dívidas fiscais relativas ao imóvel de inscrição imobiliária n.º 2.845-2, até ulterior deliberação deste Juízo. Mérito. Na espécie, a agravada impetrou Mandado de Segurança contra o respectivo Município, pleiteando o prosseguimento do Processo Administrativo de n.º 49.900/2019, apenso ao PAF de n°40.806/2020, com o efetivo desmembramento da área requerida pelo Impetrante, sem que a Autoridade Coatora condicione à conclusão do referido processo ao pagamento – inclusive à vista – do suposto IPTU/TRSD correlato ao imóvel de inscrição imobiliária n.º 2.845-2. Cabe pontuar que, quando da propositura do agravo de instrumento, cabe ao relator tão somente a análise da quaestio no que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão ora vergastada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. Observa-se, portanto, que o cerne da questão ora em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela provisória de modo a ensejar a reforma da decisão agravada. A controvérsia recursal limita-se em definir se o juízo a quo se equivocou em sua decisão agravada ao determinar o prosseguimento do Processo Administrativo de n.º 49.900/2019, sem que a Autoridade Coatora condicione a conclusão do referido processo ao pagamento à vista de dívidas fiscais relativas ao imóvel de inscrição imobiliária n.º 2.845-2, sob o argumento do agravante de que, o afastamento da exigência de pagamento , apenas , à vista de supostos débitos para prosseguimento do pedido de desmembramento do imóvel, causará à Agravante de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, após análise dos autos, não se verificou a probabilidade do direito alegado, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo pretendido, haja vista que os argumentos expendidos pela agravante não são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que o Juízo a quo de uma análise perfunctória do acervo instrumental acertadamente decidiu pelo prosseguimento do Processo Administrativo de n.º 49.900/2019, sem que a Autoridade Coatora condicione a conclusão do referido processo ao pagamento à vista de dívidas fiscais relativas ao imóvel de inscrição imobiliária n.º 2.845-2, mormente por vez, não apresentará qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante até ulterior decisão judicial. Assim, ao examinar prudentemente todas a circunstâncias do caso concreto para aferir a necessidade da reforma da decisão agravada, balizando sua análise pelos critérios do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que se revela escorreita. Agravo Improvido.